Tribunal: TJDFT
Processo: 0727270-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE CORRESPONDÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. BUSCA E APREENSÃO EM RESIDÊNCIA. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, CP. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal, a situação de flagrante delito autoriza a entrada na residência do autor do crime, mesmo sem consentimento do morador.
2. Havendo suspeita de encomenda com substância proibida, como no caso, é lícita (hipótese legal prevista na Lei n. 6538/78) a abertura da carta, por não se configurar violação ao sigilo da correspondência, desde que a abertura se dê na presença do remetente ou destinatário.
3. Correta a condenação da ré pelo crime de tráfico de entorpecentes narrado na denúncia, presa em flagrante delito na posse de substâncias proscritas destinadas a difusão ilícita, com arrimo nas provas dos autos, bem assim nos depoimentos dos policiais, confirmando a prática do crime e a autoria.
3. Não existindo contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados por policiais e, tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, produzidas sob a égide do contraditório. Precedentes.
4. Conforme entendimento sumulado no enunciado no 630, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
5. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712) (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021).
6. O regime prisional inicialmente semiaberto se mostra adequado em face do quantum da pena final, aliado à circunstancia judicial que lhe é desfavorável.
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que a acusada não preenche os requisitos do art. 44, III, do CP.
8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.